Tribunal: TJMT
Processo: 0001747-92.2020.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0001747-92.2020.8.11.0004
Apelantes: Gabriel Henrique da Silva e Felipe Floripes de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de pedido incidental, formulado em sede de apelação criminal, em favor de Gabriel Henrique da Silva e Felipe Floripes de Lima, no qual a defesa requer a revogação da prisão preventiva dos apelantes, ao argumento de que estes encontram-se encarcerados há mais de um ano, e que devem ser soltos tendo em vista os termos da Recomendação n. 62 do CNJ, uma vez que a cadeia pública local foi interditada pelo Juízo competente, devido ao resultado positivo para Covid-19 de 34 detentos – Id. 74689971.
Por proêmio, cumpre-me manifestar inicialmente acerca do referido pedido, antes da análise do mérito recursal.
Não obstante, o pleito não comporta acolhimento.
Infere-se dos autos que os apelantes foram denunciados e posteriormente condenados pela prática dos delitos de tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, 129 e 148 do CP, e 244-B do ECA, porque, de acordo com a denúncia, ambos teriam se associado entre si e com adolescentes para a realização do comércio ilícito de drogas, bem como teriam ofendido a integridade corporal da vítima Joseph Henrique Barcelo Franco, privando-o da liberdade, quando passaram a exigir a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) como pagamento da substância entorpecente que suspeitavam que ele havia subtraído.
A pena estabelecida na sentença foi idêntica, no patamar de 11 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado.
Na oportunidade, o Juízo de origem consignou na decisão que:
“... Ante a quantidade de pena aplicada, o regime fixado e considerando que os réus responderam presos todo o processo, e persistentes as razões que decretaram a preventiva, nego-lhes o direito de responder em liberdade...” – Id. 68181480, p.3.
A manutenção da prisão dos acusados, de fato, é medida que se impõe.
No caso, os fatos a eles atribuídos denotam gravidade, pois agiram com extrema violência contra o ofendido, bem como pelo fato de que, em tese, faziam parte de organização criminosa, especificamente o “Comando Vermelho”.
Por certo, a prática de delito grave, mediante violência à pessoa, cujos agentes são suspeitos de integrar organização criminosa, justifica a segregação provisória como meio necessário para acautelar a ordem pública, conforme reiterados precedentes das Cortes Superiores.
A propósito, confira-se recente precedente:
“... O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública...” (STJ, AgRg no RHC 142263 / MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 21.5.2021).
Por derradeiro, quanto à pandemia da Covid-19, registre-se que, além de o fato narrado pela defesa dos apelantes tratar de situação supostamente ocorrida em janeiro/2021 – Id. 74689974 –, sabe-se que os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso já adotaram as medidas profiláticas necessárias à mitigação do contágio.
Não bastasse esse fato, não há nos autos quaisquer elementos indicativos de que os apelantes porventura integrem o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, de modo que não se revela pertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.
Diante dessas considerações, indefiro o pedido de revogação da prisão cautelar dos apelantes, devendo ambos aguardarem o desfecho definitivo da ação penal – presos –, porque ainda subsistem os requisitos do art. 312 do CPP.
No mais, anote-se, como requerido pela defesa, a prioridade na tramitação, já que se trata de processo com réus presos.
Por derradeiro, promova-se a juntada no relatório de mídias dos depoimentos da vítima e testemunhas inquiridas em Juízo, bem como dos interrogatórios prestados pelos apelantes.
Após, renove-se a conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator